Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE FALAR NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Quando comprovado nos autos que a situação financeira dos requerentes não se amolda a condição de efetiva necessidade, impõem-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

2. Restou suficiente a intimação na pessoa do advogado do agravante para indicação da localização do bem objeto da lide, haja vista a efetivação da intimação pessoal anterior do agravante, que figura nos autos como fiel depositário do bem.

3. Sendo perfeitamente válida a intimação posterior ocorrida na pessoa de seu advogado para que o agravante informasse a localização do veículo, sob pena de multa pelo descumprimento da obrigação, válida é, portanto, a aplicação dessa multa, sendo que o prazo para cumprimento da determinação e cobrança da multa será contado a partir da decisão que estipulou tais atos.

4. Segundo jurisprudência pacífica, trata-se de ato atentatório a dignidade da justiça o comportamento desleal do depositário que oculta o bem que lhe fora confiado, sendo que esse comportamento viola o contido no inciso VI do art. 77 do CPC, ensejando a proibição de falar nos autos.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.